Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado (ID: 41965391) para realizar o pagamento da RPV constante de ID: 39510141 - Pág. 1, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial (ID: 42462124 - Pág. 9). O exequente anuiu com o montante depositado (ID: 42938496). Antes de determinar o levantamento dos valores, intimem-se o DF para confirmar se o comprovante acostado se refere à RPV de ID: 39510141, haja vista a expressiva diferença entre o valor depositado (R$ 36.104,57) e aquele inscrito na ordem de pagamento (R$ 30.433,84) ou se decorre de acréscimo por atualização monetária. A fim de evitar tumulto, a elaboração dos cálculos dos servidores não anuentes será feita posteriormente (ID: 38460188). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador